Tribunal: TJBA
Processo: 8066801-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066801-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONCEICAO DE MARIA BASTOS DANTAS e outros (27)

Advogado(s)
:
ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORE
S
PÚBLICO
S
QUE GOZA
M
DO DIREITO À PARIDADE. APOSENTADORIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À EC N.º 41/2003
E COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, DA EC Nº 41/2003 C/C OS ARTS. 2º e 5º, DA EC Nº 47/2005
. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.º 37, DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VALORES RETROATIVOS DESDE A IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8066801-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
CONCEICAO DE MARIA BASTOS DANTAS e outros (27)
,
e como impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em conceder

a
segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator